Tribunal: TJSP
Processo: 1031529-09.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 5.000,00. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação proposta por consumidora contra Banco Ficsa S.A. por descontos indevidos em benefício previdenciário. Sentença reconheceu a inexistência do débito, sem fixação de danos

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 5.000,00. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação proposta por consumidora contra Banco Ficsa S.A. por descontos indevidos em benefício previdenciário. Sentença reconheceu a inexistência do débito, sem fixação de danos morais. A autora recorreu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se há direito a indenização por danos morais e o valor adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Fraude comprovada e responsabilidade objetiva do banco.
O desconto indevido de verba previdenciária, de caráter alimentar, e o transtorno causado justificam a fixação de indenização por danos morais.
Fixada indenização por danos morais em R$ 5.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese: Fraude em desconto de benefício previdenciário gera dano moral.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 7o, X; CPC, art. 833, IV; CC, arts. 389, 404, 406; Súmula 54 e Súmula 479, STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 248764/MG, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, j. 09/05/2000.